Tribunal: TJSP
Processo: 0020826-52.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) - COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 5o, INC. II, ITEM II.3, DA RESOLUÇÃO No 623/13 DO TJSP – PROCEDÊNCIA DO CONFLITO

COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA RECONHECIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0020826-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é suscitante C. 34a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é suscitado C. 15a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Dirimiram o conflito de competência para declarar competente para julgamento do
recurso a 15a Câmara de Direito Privado V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente),
MARCONDES
D'ANGELO,
ARALDO
TELLES,
A.C.MATHIAS
COLTRO, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA, CORREIA LIMA, COSTA
NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI E GOMES VARJÃO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020826-52.2020.8.26.0000 -Voto no 35198
2
Suscitante: 34a Câmara de Direito Privado (Des. Kleber Leyser de Aquino)
Suscitada: 15a Câmara de Direito Privado (Des. Tércio Pires)
Interessados: Banco do Brasil S/A; Elenice Valéria Barroso e outro
Comarca: Itanhaém - 3a Vara Cível
CONFLITO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL
(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) - COMPETÊNCIA DA
SEGUNDA
SUBSEÇÃO
DE
DIREITO
PRIVADO

INCIDÊNCIA DO ARTIGO 5o, INC. II, ITEM II.3, DA
RESOLUÇÃO No 623/13 DO TJSP
PROCEDÊNCIA DO
CONFLITO
COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA RECONHECIDA
VOTO No 35198
Cuida-se de conflito de competência suscitado pela 34a
Câmara de Direito Privado dessa Corte em face da 15a Câmara de Direito
Privado, tendo por objeto o julgamento de agravo de instrumento interposto
contra decisão que deferiu pedido liminar para que o agravante exiba o
contrato de seguro prestamista, bem como os documentos referentes à
indenização securitária devida às agravadas.
Aduz o agravante que a exibição da documentação em
questão, referente ao seguro de vida/prestamista, é possível mediante mero
pleito administrativo e mediante o pagamento da respectiva tarifa. Afirma que
já forneceu os documentos atinentes ao aludido seguro e que não está
obrigado a fornecer as segundas vias de forma gratuita. Alega que referidos
documentos estão disponíveis para consulta na agência bancária. Com base
nisso, sustenta que falece interesse de agir às agravadas. Aduz, no mais, não
estarem presentes os requisitos autorizadores da medida liminar deferida nos
autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020826-52.2020.8.26.0000 -Voto no 35198
3
Os autos foram distribuídos originalmente a 15a Câmara,
que declinou da competência por entender ser aplicável a regra do artigo 5o,
item III.8, da Resolução 623/13 do Tribunal de Justiça de São Paulo, segundo
a qual as ações que versem sobre seguro de vida se submetem à competência
da Terceira Subseção de Direito Privado.
O processo foi redistribuído a 34a Câmara, a qual
entendeu que a ação se funda em título extrajudicial, pois se trata de seguro
prestamista, atrelado à operação de crédito, sendo matéria sujeita à
competência da Segunda Subseção de Direito Privado e, por conseguinte, da
15a Câmara de Direito Privado, suscitando o conflito negativo de
competência.
É o relatório.
Com razão a suscitante.
O artigo 103 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo dispõe que a competência dos diversos órgãos do Tribunal
firma-se pela natureza da discussão deduzida na petição inicial, sendo
distribuída de acordo com a Resolução no 623/13.
Conforme se extrai da petição inicial, a presente ação está
fundamentada cédula de crédito bancário, a qual a lei atribui a qualidade de
título extrajudicial, representativa de empréstimo financeiro contraído pelo
segurado, cujo sinistro (morte do segurado) deu ensejo à quitação do
financiamento e suposto direito das beneficiárias receberem indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020826-52.2020.8.26.0000 -Voto no 35198
4
Como bem pontuou o nobre relator da Câmara
Suscitante, Tenho, contudo, que o pedido inicial veio amparado em
sustentado direito das acionantes beneficiárias em seguro de vida contratado
por Ivair Valério dos Santos, delas cônjuge/genitor à exibição da apólice
que, consoante documento em folhas 130/131 dos autos principais, é do tipo
prestamista (BB Crédito Protegido), vinculada à operação de crédito n.
866772243, de modo que a hipótese, s.m.j., assinala competência recursal de
uma das c. Câmaras da Subseção de Direito Privado II, nos termos da
Resolução n. 623/2013, artigo 5o, II.4 1, desta e. Corte, a elas conferir
competência preferencial para julgamento das “ações relativas a contratos
bancários, nominais ou inominados”;
Com efeito, a circunstância da exibição pretender
somente o contrato de seguro (prestamista) não constitui a meu ver motivo
determinante para a definição da competência para o julgamento dos recursos
interpostos nos autos.
Assim sendo, a 15a Câmara dever ser declarada a
competente para o julgamento dos recursos, haja vista a regra do artigo 5o, II,
item II.3, da Resolução 623/13 desta Corte, segundo o qual compete a uma
das Câmaras da Seção de Direito Privado II (11a a 24a e 37a e 38a) o
julgamento das Ações e execuções de insolvência civil e as execuções
singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial, as ações
tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe a
anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes, bem como
ações de recuperação ou substituição de título ao portador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020826-52.2020.8.26.0000 -Voto no 35198
5
Isto posto, pelo meu voto, dirimo o conflito de
competência para declarar competente para julgamento do recurso a 15a
Câmara de Direito Privado.
ANDRADE NETO
Relator